Tribunal: TJBA
Processo: 8069142-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069142-03.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FLAVIO FUCS Advogado(s): ILDO FUCS AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO MONTE PASQUALE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO SÍNDICO E SUBSÍNDICA. IRREGULARIDADES FINANCEIRAS NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS INCIDENTALMENTE PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de assembleia condominial ajuizada em face de condomínio edilício, indeferiu pedido de tutela de urgência. O agravante sustenta a existência de gestão financeira inadequada, incluindo déficits recorrentes e supostas irregularidades na administração condominial, requerendo o afastamento do síndico e da subsíndica, a nomeação de administrador judicial, a autorização para depósito judicial das taxas condominiais e a abstenção do agravado em promover cobranças em cadastros restritivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a possibilidade de afastamento do síndico e da subsíndica em razão de supostas irregularidades na administração condominial; e analisar a legalidade, ou não, da autorização para depósito judicial das taxas condominiais e a abstenção do agravado de incluir o agravante em cadastros restritivos de crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A destituição judicial do síndico somente é possível em casos excepcionais, quando comprovadas irregularidades graves e risco iminente ao condomínio, nos termos do art. 1.348, § 2º, do Código Civil. 3.2. A existência de eventuais déficits financeiros no condomínio, por si só, não caracteriza gestão fraudulenta ou temerária, especialmente diante da ausência de elementos que demonstrem a destinação indevida de recursos ou atos dolosos do síndico e da subsíndica. 3.3. A assembleia condominial é o órgão competente para deliberar sobre a destituição do síndico, salvo comprovação de ilegalidade manifesta ou risco iminente de dano irreparável, o que não se verifica no presente caso. 3.4. O depósito judicial das taxas condominiais somente pode ser autorizado em situações excepcionais, quando há evidência de ilegalidade na cobrança ou na deliberação assemblear, o que não foi demonstrado nos autos. O aumento das taxas foi regularmente aprovado em assembleia, e os valores questionados não são expressivos a ponto de prejuízo ao agravante. 3.5. A ausência de prova inequívoca da irregularidade na gestão condominial inviabiliza a concessão da tutela de urgência, considerando que a intervenção judicial deve ser excepcional para não usurpar a autonomia dos condôminos. 3.6. Os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento perdem seu objeto diante do julgamento de mérito do recurso. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso desprovido. Embargos de Declaração prejudicados. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8069142-03.2024.8.05.0000, em que figuram como partes agravante FLAVIO FUCS, e como agravada CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONTE PASQUALE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente